Tribunal: TJDFT
Processo: 0712491-08.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ementa: apelação criminal. tráfico de drogas. materialidade e autoria comprovadas. dosimetria. pena-base. circunstâncias judiciais. análise desfavorável. culpabilidade. afastada. vetor judicial do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006 (natureza e quantidade). mantidA. fração de aumento. primeira fase. 1/6 (um sexto). MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. PERCENTUAL DE REDUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. “MULA” DO TRÁFICO. recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face de sentença que condenou o réu como incurso no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).
II. Questão em discussão:
2. As questões em discussão são referentes à dosimetria da pena, especificamente quanto a possibilidade de: (i) afastar a valoração negativa da culpabilidade, e limitar o incremento da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para a circunstância judicial desfavorável; (ii) reconhecer o “bis in idem” e aplicar a causa de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, em sua fração máxima, isto é, 2/3 (dois terços), ou, subsidiariamente, em 3/5 (três quintos).
III. Razões de decidir:
3. Impõe-se a exclusão da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade quando a reprovabilidade da conduta da apelante não ultrapassou o ordinário do crime de tráfico de drogas.
4. O fato de a ré ter realizado grande deslocamento, por si só, não constitui fundamento idôneo para negativar a culpabilidade, notadamente porque já incide, na terceira fase da dosimetria, a causa de aumento de pena referente à interestadualidade, nos termos do artigo 40, inciso V, da LAD.
5. No que diz respeito à forma de transporte da droga (em mala no bagageiro de ônibus de transporte coletivo), trata-se de “modus operandi” comum em delitos da espécie, que não revela reprovabilidade que desborde daquela inerente ao tipo penal.
6. Quanto ao fato de ter agido de forma previamente ajustada com terceiros, o acervo probatório demonstra que a apelante seria a responsável apenas por transportar a droga, figura conhecida como “mula”, de modo que não se pode falar em maior reprovabilidade da conduta praticada por este motivo.
7. O artigo 42 da Lei n. 11.343/2006 deve ser considerado para a exasperação da pena-base, haja vista que a natureza deletéria da droga apreendida (cocaína) e a grande quantidade (8.150g de maconha e 1.985g de cocaína) justificam a análise desfavorável.
8. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
9. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
10. O fato de a recorrente atuar na condição de “mula”, transportando razoável quantidade de droga, embora insuficiente para denotar que integre, de forma estável e permanente, organização criminosa, é circunstância concreta e elemento idôneo para valorar negativamente sua conduta na terceira fase da dosimetria, para o fim de modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, pois tal fato indica que ela concordou em colaborar com o crime organizado, impondo a redução na fração mínima, correspondente a 1/6 (um sexto).
11. Consoante disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, o regime semiaberto mostra-se adequado para réus primários, sentenciados à pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos.
12. Ausentes os pressupostos da prisão preventiva e fixado o regime semiaberto para cumprimento inicial da reprimenda, deve ser concedido à apelante o direito de recorrer em liberdade.
IV. Dispositivo:
13. Recurso parcialmente provido com expedição de alvará de soltura.